Tribunal: TJSP
Processo: 1000095-43.2016.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Patente
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Modelo de utilidade. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Procedência parcial. Inconformismo dos réus. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Determinação escorreita de realização de segunda perícia, visto que a primeira se ressentia de vício decorrente da falta de intimação das partes para acompanhar os trabalhos do perito,

Ementa:
APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Modelo de utilidade. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Procedência parcial. Inconformismo dos réus. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Determinação escorreita de realização de segunda perícia, visto que a primeira se ressentia de vício decorrente da falta de intimação das partes para acompanhar os trabalhos do perito, em observância ao art. 466, §2o, do CPC. Legitimidade passiva da co-requerida "Marlene ME" não configurada. Requerida que figurou como mera prestadora de serviço aos autores, não tendo participado da elaboração da parceria comercial. Danos materiais existentes. Frustração de legítima expectativa na participação dos resultados da exploração econômica do produto. Existência de investimento material no desenvolvimento do produto e na formatação do negócio. Necessidade de reparação. Juros de mora convencionais. Redução de 1,7% ao mês para 1% ao mês. Inteligência do art. 406 do CC. Precedentes. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO.

APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Modelo de utilidade. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Procedência parcial. Inconformismo dos autores. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Provas documental e pericial suficientes à elucidação do fato controvertido. Ausência de demonstração de relevância e pertinência da prova oral. Mérito. Uso indevido de modelo de utilidade não configurado. Laudo pericial conclusivo, elaborado com emprego de metodologia adequada e em consonância com o teor da patente de modelo de utilidade deferida pelo INPI. Montante da reparação já definido pelas partes em reunião extrajudicial específica para solucionar o encerramento da parceria. Liquidação do julgado necessária unicamente para aferir quais bens já foram devolvidos e o valor dos itens descritos pelas partes. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.